Tribunal: TJSP
Processo: 2012649-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora da participação da executada nos lucros e dividendos de empresa. Impossibilidade. A execução deve recair preferencialmente sobre o imóvel herdado, o qual veio integrar o quinhão de cada herdeiro e não sobre bens particulares. Responsabilidade de cada um limitada às "forças da herança". Questão levada ao E. Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora da participação da executada nos lucros e dividendos de empresa. Impossibilidade. A execução deve recair preferencialmente sobre o imóvel herdado, o qual veio integrar o quinhão de cada herdeiro e não sobre bens particulares. Responsabilidade de cada um limitada às "forças da herança". Questão levada ao E. Superior Tribunal de Justiça pela via da Lei de Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/2008). Acórdão desta Corte que não confronta a orientação da Corte Superior. Devolução da matéria, por força do art. 1.030, II, do CPC. Manutenção da decisão que deu provimento ao recurso dos agravantes. Não acolhimento do reexame.